Tribunal: TJMT
Processo: 1001817-78.2023.8.11.0007
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001817-78.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KEULI KATHELEN DE SOUZA STAUDT - CPF: 049.330.971-35 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MANOEL JOACIR DE CAMPOS - CPF: 536.181.061-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL MARCELINO DA SILVA - CPF: 030.871.961-18 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO CARVALHO SANTANA - CPF: 038.026.131-63 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY GOMES DONATONI - CPF: 044.659.611-62 (TERCEIRO INTERESSADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001817-78.2023.8.11.0007

APELANTE: KEULI KATHELEN DE SOUZA STAUDT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006) – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – HARMONIA E CONVERGÊNCIA DAS PALAVRAS DOS POLICIAIS SOMADA À ADMISSÃO DE USUÁRIO PRESTADO NA FASE EXTRAJUDICIAL – AFIRMAÇÃO DE QUE NEGOCIOU A AQUISIÇÃO DE DROGA COM A APELANTE – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO CRIMINAL No 08 DA TCCR/TJMT – INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER E REDIMENSIONAMENTO,
DE OFÍCIO
, DA PENA IMPOSTA.

O fato de a agente ter sido encontrada em sua residência na posse de pasta base de cocaína e maconha, assim como de quatro dichavadores e uma balança de precisão, somado à declaração extrajudicial de usuário que afirmou ter negociado a aquisição de drogas com a apelante, inviabiliza o acolhimento do pleito absolutório e impõe a manutenção do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado Criminal no 08 da TCCR/TJMT).

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (Enunciado Criminal no 07 da TCCR/TJMT).

Embora não alegado, a ampla devolutividade do recurso de apelação permite que o Tribunal proceda, em agir de ofício e em benefício do acusado, à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e posterior substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001817-78.2023.8.11.0007

APELANTE: KEULI KATHELEN DE SOUZA STAUDT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Keuli Kathelen Souza Staudt
, em face da sentença proferida neste feito pelo juízo da 5a Vara de Alta Floresta/MT, que a condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,

fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 203876914).

Inconformada,
Keuli Kathelen Souza Staudt
, devidamente assistida pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso de apelação, onde pugnou pela reforma da sentença, a fim de que seja absolvida da prática criminosa descrita no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 203876919).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 203876922).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 210240659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001817-78.2023.8.11.0007

APELANTE: KEULI KATHELEN DE SOUZA STAUDT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor da apelante
Keuli Kathelen Souza Staudt
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 203876803).

Segundo a peça inaugural, no dia 20/02/2023, por volta das 18h40min, “
na residência particular situada na Rua João Calvino, n. 2.706, município de Alta Floresta/MT, a denunciada
Keuli Kathelen Souza Staudt
vendeu, manteve em depósito e guardou, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, aproximadamente14,80g de maconha; 12,30g de pasta base de cocaína e um cigarro de maconha, conforme se afere do Laudo Preliminar de Drogas juntado ao feito no movimento de Num. 112915554 - Pág. 1
” (ID 203876803).

Afirmou-se que “
naquele dia a Polícia Militar recebeu a informação de que uma residência localizada na rua B3, nesta urbe, estaria funcionando como um ponto de tráfico de drogas, tendo em vista que populares presenciaram uma estranha movimentação no local, consistente no fato de determinado motociclista a todo momento comparecia no imóvel, retirando algum objeto e logo então saindo
” (ID 203876803).

Aduziu-se que, “
em posse desta informação, a Policia Militar intensificou as rondas pelo local, oportunidade em que em dado momento os agentes lograram em flagrar um indivíduo comprando entorpecente naquele imóvel. Registra-se que o suposto comprador, assim que notou a presença dos policiais, empreendeu fuga em sua motocicleta, sendo capturado logo em seguida, já no setor 02
” (ID 203876803).

Registrou-se que “
o referido comprador se trata de Marcos Vinicius de Almeida (Num. 112915545 - Pág. 1), que na Delegacia relatou que de fato, naquele momento, estaria comprando pasta base de cocaína da denunciada
Keuli Kathelen
, e que há poucos instantes havia feito uma transferência bancária, via pix, para a denunciada, como forma de pagamento pelo entorpecente. Assim, diante das informações, e do claro estado de flagrante delito, os Policiais adentraram a residência da denunciada
Keuli Kathelen
” (ID 203876803).

Em seguida, “
no local, os agentes localizaram 03 (três) porções de pasta base de cocaína, 03 (três) porções de substância análoga a maconha, 01 (um) cigarro de maconha, 01 (uma) balança de precisão e aproximadamente R$ 417,00 (quatrocentos e dezessete) reais, sendo este valor, em sua maioria, em notas picadas
” (ID 203876803).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 55.4.2023.5847, notadamente nas informações contidas no boletim de ocorrência no 2023.48717 (ID 203882317), no termo de exibição e apreensão no 2023.16.67936 (ID 203882320), nas declarações dos policiais militares
Manoel Joacir de Campos
,
Lourival Marcelino da Silva
,
Tiago Carvalho Santana
e
Weslley Gomes Donatoni
(ID 203882321, ID 203882322, ID 203882323 e ID 203882324), no depoimento do usuário
Marcos Vinícius de Almeida
(ID 203882325) e no laudo preliminar de droga no 542.3.10.8987.2023.100673-A01 (ID 203882334).

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, a apelante
Keuli Kathelen de Souza Staudt
manifestou interesse em permanecer em silêncio (ID 203882331).

A fim de se evitar repetições a respeito dos fatos, destaco o relato feito pelo Sgt PM
Manoel Joacir de Campos
à autoridade investigatória, oportunidade em que afirmou:

“QUE teve várias denúncias que na Rua B3 encontrava movimentação de pessoas e por várias vezes durante o dia ia um rapaz de moto buscar entorpecente; QUE depararam com o suspeito no local comprando drogas e ao avistar a guarnição dispersou a porção e empreendeu fuga e no Setor 2 outra viatura fez o acompanhamento do mesmo e abordou; QUE o homem relatou que foi no local comprar drogas e já havia feito um pix para
KEULI
; QUE o depoente adentrou a residência e foi localizado no fundo do terreno três porções de pasta base e uma balança de precisão; QUE dentro da residência foi localizado três porções de maconha e uma cigarro; QUE foi localizado pelo CB PM Marcelino a quantidade de quatro dichavadores e 01 celular e uma quantia em dinheiro em notas pequenas” (ID 303882321).

O indivíduo abordado foi identificado como
Marcos Vinícius de Almeida
e, ao ser ouvido perante a autoridade investigatória, afirmou que comprou droga da apelante
Keuli Kathelen de Souza Staudt
, conforme destacado abaixo:

“QUE conhece a Sra. KEULI há menos de um mês pois ela está morando há pouco tempo na rua B3 e o declarante a conheceu depois que ela estava morando ali; QUE o declarante relata que é usuário de pasta base de cocaína desde os 16 anos de idade e afirma que conheceu a
Sra KEULI através de uma outra pessoa que levou o declarante até ela e lá o declarante comprou uma porção de pasta base e pegou o contato telefônico dela e quando declarante queria comprar mais o declarante pedia pra ela por telefone e pagava via PIX e depois só passava na casa dela para buscar a droga
; QUE já comprou pasta base algumas vezes dela e sempre que o declarante comprou pasta base com ela o declarante ia buscar na casa dela na rua B3; QUE o declarante nega fazer parte do tráfico e afirma que compra droga apenas para seu uso pessoal e não participa da venda e não faz correrias e entregas de drogas” (ID 203882325).

Ouvido na fase policial na condição de usuário,
Marcos Vinícius de Almeida
não foi ouvido na fase judicial.

Todavia, durante a instrução processual, o policial militar
Tiago Carvalho Santana
relatou que “[...]
a moto saiu em disparada, aí a gente, em rondas, conseguiu localizar ele ali perto do bar “tô no trabalho”. Quando a gente chegou para abordar, aproximou do cara e ele viu a viatura, ele fez uma arrancada brusca, furou o semáforo, virou à direita, mas pelo fato da moto dele ser um pouco fraca, a gente conseguiu abordar ele. Fizemos a abordagem dele, ele já começou a falar que era usuário. Nós não tínhamos certeza que era ele o cara em si (...).
Perguntamos para ele porque correu, aí ele falou que era usuário e que ia buscar a droga na “boca da dama”. Aí ele foi e mostrou o comprovante de pix, mas nós não pedimos para ele abrir o celular
(...). Nisso nós avisamos o Joacir a passamos a característica
[...]” (extrato da sentença – ID 203876914).

De sua parte, o PMMT
Weslley Gomes Donatoni
relatou ao juízo de primeiro grau o quanto segue:

“[...] recebemos denúncia ali na rua que esse rapaz passava ali toda hora e parava ali na casa. A guarnição do sargento Joacir foi abordar e o rapaz evadiu. Aí ele pediu o nosso apoio para abordar o rapaz da motoneta. A gente foi até o rapaz da motoneta, aí conseguimos abordar ele através do rádio (...)
a gente foi até a abordagem dele, aí ele mostrou pra gente espontaneamente que estava fazendo comunicação com a mulher da casa, e que estava pegando droga lá com ela. Enquanto a guarnição do sargento Joacir tinha feito a abordagem nela
. Essa parte inicial da abordagem nela, que o sargento Joacir e o Cabo Marcelino fizeram, eu não presenciei. A guarnição do sargento Joacir estava próximo do local fazendo rondas na rua quando percebeu a movimentação do rapaz, e o rapaz se evadiu na moto, e a gente foi apoiar na abordagem do rapaz (...).
Eu lembro que ele mostrou alguns comprovantes de pagamento. Algumas movimentações de pagamento referente a compra de entorpecente. Ele confirmou isso pra gente, espontaneamente. Ele falou que era só usuário
(...). Naquele dia ele falou que fez diversas compras, inclusive se valores altos (...).
Ele mostrou pra gente conversas com a suspeita e comprovantes de pagamento respectivo a compra de drogas e ele afirmando que ele era usuário. Ele falou que era usuário de drogas. Esses pagamentos eram em favor da KEULI, no nome dela
(...). Depois informamos o sargento Joacir da abordagem do suspeito para deixá-lo ciente da situação. Depois o sargento Joacir fez o reconhecimento dele como sendo a pessoa que tinha evadido da abordagem. Não me lembro se deu pra ele pegar a droga no momento da abordagem [...]” (extrato da sentença – ID 203876914).

De sua parte, o PMMT
Lourival Marcelino da Silva
relatou que “[...]
no momento que adentramos na residência a suspeita evadiu para o fundo do quintal, dispensou alguns invólucros de entorpecente, onde foi localizado posteriormente, alguns papelotes de pasta base e uma balança de precisão. Também no interior da residência foi encontrado dois cigarros de maconha
” (extrato da sentença – ID 203876914).

Ao ser interrogada na fase judicial, a apelante
Keuli Kathelen de Souza Staudt
negou a prática do crime de tráfico de drogas, conforme destaque abaixo:

Promotor
: Keuli, você conhece o Marcos Vinicius de Almeida?

Keuli
: Não, conheço ele não.

Promotor
: Não. Cê lembra que nessa ocasião da sua prisão, não sei se você ficou sabendo que esse Marcos Vinicius chegou a dizer que tinha acabado de comprar droga com a senhora na sua casa, por isso que a polícia foi no interior da sua residência. Você ficou sabendo disso?

Keuli
: Ah, eu vi no processo né, que eu li os depoimentos, aí eu fiquei sabendo.

Promotor
: E você identificou quem é essa pessoa? Você vendeu droga pra ele momento antes da sua prisão? Como é que foi isso?

Keuli
: Não, na verdade a hora que os policiais me conduziu pra viatura, na frente da casa que eu residia né, esse rapaz, ele passou olhando bastante né, e aí tinha duas viaturas, uma me conduziu, e a outra foi atrás dele. Quando chegou lá no COPOM ele tava lá também na outra viatura.

Promotor
: Tá, e cê tinha conhecimento com ele? Conhecia de outra ocasião ou não?

Keuli: Não, não. (...)

A partir destes elementos, o juízo de primeiro grau condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, nos termos mencionados anteriormente.

Inconformada,
Keuli Kathelen Souza Staudt
, devidamente assistida pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso de apelação, onde pugnou pela reforma da sentença, a fim de que seja absolvida da prática criminosa descrita no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 203876919).

Dois são os argumentos que amparam o apelo defensivo.

Em primeiro lugar, a apelante sustenta não haver prova suficiente do exercício do crime de tráfico de drogas e, em segundo, que a quantidade de entorpecentes é insignificante e incapaz de gerar dano à saúde pública.

Os pleitos não comportam provimento.

A
uma
, porque a
materialidade
do delito está devidamente confirmada pelo laudo preliminar de droga no 542.3.10.8987.2023.100673-A01, que atestou a apreensão de (i) 12,30g (doze gramas e trinta centigramas) de
cocaína
, (ii) 14,80g (catorze gramas e oitenta centigramas) de
maconha
e (iii) um cigarro de
maconha
(ID 203882334).

A maconha estava dividida em um cigarro e 03 (três) porções e a pasta base de cocaína também estava dividida em 03 (três) porções. Além dos entorpecentes, o termo de apreensão no 2023.16.67936 indicou a apreensão de uma balança de precisão e de quatro dichavadores (ID 203882320).

A
duas
, porque todo entorpecente, os quatros dichavadores e a balança de precisão foram apreendidos na residência da apelante, no momento de sua prisão –
ressaltando-se que a prova indica que a apelante jogou parte do entorpecente ao solo no momento em que a Polícia Militar entrou em sua residência
.

Ou seja, a
materialidade
e a
propriedade
do entorpecente, assim como dos dichavadores e da balança de precisão estão devidamente comprovadas.

A
três
, a destinação comercial dos entorpecentes está comprovada pela declaração extrajudicial do usuário
Marcos Vinícius de Almeida
que, ao ser abordado pela Polícia Militar, afirmou já ter comprado entorpecentes da apelante e, na data de sua abordagem, disse que iria buscar drogas na residência de
Keuli Kathelen Souza Staudt
.

Esta declaração foi devidamente confirmada em juízo pelos policiais militares
Tiago Carvalho Santana
e
Weslley Gomes Donatoni
, que confirmaram ainda que
Marcos Vinícius de Almeida
lhes mostrou comprovante de pagamento via pix para aquisição de entorpecentes.

Aqui, deve-se destacar que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal no 08 da TCCR/TJMT).

Mas ainda que se considere que não se encontrou drogas com o usuário
Marcos Vinícius de Almeida
e que os mencionados comprovantes não foram colacionados ao feito, outros elementos demonstram a destinação comercial do entorpecente:

- Quantidade e variedade dos entorpecentes, ante a apreensão de (i) 12,30g (doze gramas e trinta centigramas) de
pasta base de cocaína
, (ii) 14,80g (catorze gramas e oitenta centigramas) de
maconha
e (iii) um cigarro de
maconha
(ID 203882334).

- Existência de apetrechos como 04 (quatro) dichavadores e uma balança de precisão (ID 203882320).

Naquilo que concerne à alegação de que a quantidade apreendida é insignificante, o pleito também não comporta provimento.

Segundo a informação técnica no 023/213, do SETC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul, a massa média por baseado de maconha é de 1 (um) grama, de modo que a quantidade apreendida neste caso seria capaz de produzir, no mínimo, 14 (catorze) cigarros de maconha.

No que se refere à pasta base de cocaína apreendida no caso, deve-se anotar que, em trabalho acadêmico da lavra do Capitão de Infantaria Timóteo Ribeiro Alves, apresentado perante a
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais
do Exército Brasileiro
, onde se analisou a atuação do Estado na redução dos crimes de tráfico de drogas e de armas, registrou-se a importância da apreensão da pasta-base de cocaína, uma vez que a sua apreensão “
evita que uma quantidade muito maior chegue ao usuário de drogas.
A PBC (pasta base de cocaína), após o refino, produz pelo menos 10 vezes o seu peso, em cocaína e seus derivados
[...]
[1]
”.

Ou seja, as 12,30g (doze gramas e trinta centigramas) de
pasta base de cocaína
seriam capazes de produzir aproximadamente 123 (cento e vinte e três) gramas de cocaína, o que demonstra sua aptidão a gerar imenso dano à saúde pública.

Ademais, é pacífica a posição do Supremo Tribunal Federal a respeito da inviabilidade do reconhecimento da insignificância em relação ao crime de tráfico de drogas.

Quanto ao tema: “
O tráfico, pouco importando a quantidade da substância entorpecente, é crime que não viabiliza a observância do princípio da insignificância
” (HC 141500, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 13-11-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 26-02-2019 PUBLIC 27-02-2019).

Igualmente: “
O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas
” (HC 216077 AgR, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 15-08-2022 PUBLIC 16-08-2022).

Ante o exposto, inviável a absolvição da apelante, razão pela qual deve ser mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Contudo, analisando a sentença, entendo pelo redimensionamento de
ofício
da reprimenda imposta pelo juízo de primeiro grau.

Isso porque, de acordo com o juízo de primeiro grau, “
não incide a causa de diminuição do art. 33, §4o, Lei 11.343/06, não obstante a ré ser primária e possuidora de bons antecedentes, os elementos de prova carreados ao feito conferem fortíssimos indícios de que ele se dedicava às atividades criminosas, tendo em vista a natureza da droga apreendida (cocaína) associada às circunstâncias fáticas e a especifica quantidade
” (ID 203876914).

Entretanto, a apesar da natureza especialmente deletéria da cocaína, a quantidade apreendida no caso em tela não é considerável o suficiente para impedir a redução da reprimenda.

Além disso, o contexto fático em que os fatos se deram não indica qualquer circunstância a demonstrar que a prática imputada à apelante tenha extrapolado os limites próprios do tipo penal.

Deste modo, fixada a pena provisória da apelante em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, presente a causa de diminuição de pena descrita no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, fixo a pena da apelante,
definitivamente
, em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 203876914).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e,
de ofício
, procedo ao redimensionamento da pena para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 203876914).

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal
.

É como voto.

[1]
ALVES, Timóteo Ribeiro.
A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas, nos anos de 2015 a 2019, nas faixas de fronteira entre Brasil-Colômbia e Brasil-Peru
. Rio de Janeiro: Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2019. Disponível em: https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/5381/1/Artigo%20versao%20final_Cap%20Alves_122218Ago19.pdf

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024